Tribunal: TJDFT
Processo: 0022753-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0022753-20.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, CIRO PAULINO MIRANDA GARCIA EMBARGADO: CIRO PAULINO MIRANDA GARCIA, MB ENGENHARIA SPE 052 S/A D E S P A C H O Verifico que ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator